Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PREÇO DE REFERÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Preço de referência. O preço estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014 é um preço de referência a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, fixado há 8 anos como referência, e não como tarifa rígida. Eventual publicação de novo regulamento deve ser ser objeto de debate entre as partes interessadas, para que adiram à oferta de referência e à norma.
2 – Relação civil. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, mas civil, pois a parte autora e ora recorrente é pessoa jurídica que não utiliza o compartilhamento de infraestrutura oferecido pela concessionária ré como destinatária final, mas como microempresa prestadora de serviços de telecomunicação a terceiro. Portanto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o da Lei n. 8.078/90), mas o parágrafo único do art. 421 do Código Civil.
3 – Teoria da imprevisão. Requisitos não demonstrados. A onerosidade excessiva de uma das partes e a extrema vantagem à outra devem ser demonstradas em concreto (art. 478 do CC). Na hipótese, o preço a ser pago pelo compartilhamento de infraestrutura não sofreu alterações e o apelante não demonstrou evento extraordinário e imprevisível que afetasse a sua situação econômica. Precedente: (Acórdão 1660696, Relator: JOÃO EGMONT).
4 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 292 do CPC, o valor da causa é a soma dos pedidos. A reconvenção pleiteava a condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 108.313,77, valor sobre o qual incidirá o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. O valor da reconvenção não era inestimável ou irrisório tampouco muito baixo, o que não atende aos critérios para a aplicação do art. 85, §8o do CPC. Não houve impugnação ao valor da causa (art. 293 do CPC), de modo que este serve de baliza para o arbitramento dos honorários. Considerando os percentuais e os critérios estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC, os honorários fixados na origem atendem ao comando legal, independentemente de o julgador ter invocado o critério da equidade. Correta a sentença, neste ponto.
5 – Recurso conhecido e desprovido.
f